Tribunal: TJSP
Processo: 2079606-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que autorizou suspensão de corte de serviços essenciais, mesmo sem a devida contraprestação – Recurso da concessionária de energia, pugnando pela possibilidade de corte do serviço de energia, em caso de inadimplemento das recuperandas – Relação de causalidade entre o inadimplemento das recuperandas e os impactos ocasionados pela pandemia não

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que autorizou suspensão de corte de serviços essenciais, mesmo sem a devida contraprestação – Recurso da concessionária de energia, pugnando pela possibilidade de corte do serviço de energia, em caso de inadimplemento das recuperandas – Relação de causalidade entre o inadimplemento das recuperandas e os impactos ocasionados pela pandemia não comprovada, que não justifica a manutenção do serviço de energia elétrica, sem a devida contraprestação e tampouco a relativização da segurança jurídica – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2079606-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é agravante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A,
são agravados FUNDIÇÃO BALANCINS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
QUAZAR
ADMINISTRADORA
DE
BENS
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e MIREX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2079606-48.2020.8.26.0000 EMBU-GUAÇU VOTO No 2/9
Voto no 14716
Agravo de Instrumento no 2079606-48.2020.8.26.0000
Agravante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Agravados: Fundição Balancins Ltda (Em Recuperação Judicial), Quazar
Administradora de Bens Ltda (Em Recuperação Judicial) e Mirex Produtos
Industriais Ltda. (Em Recuperação Judicial)
Interessado: Capital Consultoria Assessoria Ltda (Administrador Judicial)
Comarca: Embu-Guaçu
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Decisão que autorizou suspensão de corte de serviços
essenciais, mesmo sem a devida contraprestação –
Recurso da concessionária de energia, pugnando pela
possibilidade de corte do serviço de energia, em caso
de inadimplemento das recuperandas – Relação de
causalidade entre o inadimplemento das recuperandas
e os impactos ocasionados pela pandemia não
comprovada, que não justifica a manutenção do
serviço
de
energia
elétrica,
sem
a
devida
contraprestação e tampouco a relativização da
segurança jurídica – Decisão reformada – Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que nos autos da
recuperação judicial de Fundição Balancins Ltda. e outras, deferiu o
pedido de suspensão de corte dos serviços de energia elétrica, água, luz,
gás e internet.
Recorreu a Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A. a sustentar, em síntese, que a r. decisão
recorrida determinou a abstenção do corte de fornecimento de energia
elétrica, em razão de débitos ocorridos de março a junho de 2020, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2079606-48.2020.8.26.0000 EMBU-GUAÇU VOTO No 3/9
pena de multa diária de R$ 20.000,00; que proibir o corte de
fornecimento de energia elétrica, sem o pagamento da devida
contraprestação, pode inviabilizar seu negócio; que as faturas mensais
devidas pelas recuperandas superam o valor de R$ 200.000,00; que a
suspensão do serviço de energia elétrica ao usuário inadimplente é
possível desde que haja aviso prévio; que as concessionárias não
podem ser compelidas a prestar serviços gratuitamente, sob pena de se
admitir enriquecimento ilícito sem causa do usuário e desvio de
recursos públicos por inatividade da concessionária; Pugnou pela
concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso
para que seja determinada “a possibilidade de suspensão do
fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora das
Recuperandas, ora Agravadas, em caso de inadimplência desta no
tocante aos débitos originados pós data de distribuição da recuperação
judicial”.
Recurso processado com parcial tutela
recursal para determinar “a manutenção do fornecimento de energia
elétrica, desde que as recuperandas arquem com o pagamento de 30%
do valor das faturas vencidas e a vencer no trâmite deste recurso, sem
os encargos da mora” (fls. 115/120).
Pedido de reconsideração das agravada,
pugnando pela “manutenção do fornecimento de energia elétrica desde
que as Recuperandas arquem com o pagamento de percentual da fatura
que corresponda a diferença entre a média de seu faturamento entre
dezembro/20 e fevereiro/20, e o percentual médio de queda do
faturamento entre março/20 e maio/20” (fls. 128/131).
Contraminuta, com pedido de conversão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2079606-48.2020.8.26.0000 EMBU-GUAÇU VOTO No 4/9
do julgamento em diligência para que “seja apurada a redução
percentual média de faturamento das Agravadas entre o trimestre em
que as atividades foram paralisadas (março/20 - maio/20) e o trimestre
anterior (dezembro/19 - fevereiro/20)” (fls. 137/145).
Manifestação do administrador judicial
pelo desprovimento do recurso (fls. 180/184), seguida de parecer da D.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (fls. 189/192)
Oposição ao julgamento virtual (fls. 126).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra decisão
proferida pelo Dr. Willi Lucarelli, MM. Juiz de Direito da Vara Única
da comarca de Embu-Guaçu, nos seguintes termos:
“VISTOS.
Fls. 8.565/ 69: Ciente. Aguarde-se a manifestação da
recuperanda.
Fls. 8.570/ 74: Não conheço do pedido de habilitação,
devendo o credor perseguir a via processual adequada.
Fls. 8.562: Ciente.
Fls. 8.583/ 8.586: Diante do quadro excepcional
existente, especialmente com referência à recuperanda, que executa
atividade não essencial, de modo a ser atingida pelos efeitos da
paralisação das atividades, DEFIRO o pedido de suspensão do corte
dos serviços de energia elétrica, água, luz, gás e internet, em razão de
inadimplementos ocorridos desde 01 de março de 2020, até 01 de junho
de 2020, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, sem prejuízo de
nova extensão do prazo posteriormente, se o caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2079606-48.2020.8.26.0000 EMBU-GUAÇU VOTO No 5/9
SERVE A PRESENTE COM O OFÍCIO E M
ANDADO a ser encaminhado pelo patrono da recuperanda junto às
concessionárias.
COM UNIQUE-SE. CUM PRA-SE”. (fls. 107/108)
Sustenta a agravante, em suma, que
proibir o corte de fornecimento de energia elétrica, sem o pagamento da
devida contraprestação, pode inviabilizar seu negócio; que as faturas
mensais devidas pelas recuperandas superam o valor de R$ 200.000,00;
que as concessionárias não podem ser compelidas a prestar serviços
gratuitamente; que, no caso de inadimplência de débitos após o pedido
recuperacional, a possibilidade de suspensão do fornecimento de
energia se impõe.
De
início,
verifica-se
que
resta
prejudicado o pedido de reconsideração apresentado pelas agravadas,
uma vez que o julgamento deste recurso de agravo de instrumento é
feito desde logo.
Pois bem!
Respeitado o entendimento do D. Juízo
de origem e a louvável intenção preservacionista inserta na r. decisão
recorrida, o inconformismo prospera.
Em que pese a natureza extraconcursal
dos débitos decorrentes do inadimplemento de faturas de energia
elétrica vencidas em momento posterior ao pedido de recuperação de
judicial, a excepcional situação trazida pela pandemia do novo
Coronavírus justifica a deliberação da questão neste palco.
Conquanto não se neguem os nefastos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2079606-48.2020.8.26.0000 EMBU-GUAÇU VOTO No 6/9
efeitos sociais e econômicos causados pela COVID-19, a dificultar o
exercício das atividades empresariais, seja no setor público, seja no
setor privado, é certo que o fornecimento de energia elétrica, sem a
devida contraprestação, tem a potencialidade de colocar em risco a
atividade essencial da agravante, concessionária de serviço público, a
ponto de inviabilizá-la e comprometer a coletividade.
Além disso, em que pese a notória
gravidade dos efeitos do combate à COVID-19, registre-se que nem por
isso a indiscriminada invocação da pandemia obrigará ou autorizará o
deferimento de pretensões extraordinárias e, quando não, oportunistas e
desprovidas da indispensável boa-fé objetiva.
É,
portanto,
indispensável
a
demonstração da causalidade entre a impossibilidade de cumprimento
de certa obrigação com as medidas tomadas para o combate da
pandemia e seus impactos. Até porque, a pandemia, que não discrimina
a quem e nem como atingir, também é potencialmente lesiva aos
interesses de credores.
Aqui, observa-se que, a despeito das
agravadas afirmarem que tiveram queda brusca de faturamento, em
razão da redução das atividades causada pela pandemia, não restou
comprovada a direta relação desta com o inadimplemento das faturas de
energia elétrica.
Ao
contrário,
as
recuperandas
justificaram de forma genérica a relação dos prejuízos gerados pela
pandemia e a impossibilidade de pagamento das faturas de energia
elétrica, trazendo apenas um comparativo do faturamento mensal com
os débitos de energia, no período de março a junho de 2020 (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2079606-48.2020.8.26.0000 EMBU-GUAÇU VOTO No 7/9
195/198), sem qualquer outro documento que amparasse as informações
ali constantes ou demonstrasse a efetiva queda de faturamento em
virtude dos impactos ocasionados pela pandemia, a corroborar a alegada
incapacidade de custeio dos serviços prestados pela agravante.
Acrescente-se, também, que as agravadas
nem sequer cumpriram a determinação contida na decisão de
processamento proferida por este Relator, que ao pretender uma solução
provisória que conciliasse os interesses de ambas as partes, determinou
às recuperandas o pagamento de 30% do valor das faturas vencidas e a
vencer no trâmite deste recurso, tudo a tornar a pretensão muito
próxima do abuso de direito.
Nessa perspectiva, diante da inexistência
de elementos concretos que comprovem a relação de causalidade entre
o inadimplemento das recuperandas e os impactos ocasionados pela
pandemia, não se justifica a manutenção do serviço de energia elétrica,
sem a devida contraprestação.
Essa, aliás, é a solução que este E.
Tribunal de Justiça dispensou em caso análogo, a saber:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ESSENCIAIS
DE
ÁGUA,
ENERGIA
ELÉTRICA,
TELEFONIA,
INTERNET,
GÁS
NATURAL
ETC,
CUMULADO COM SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE
FATURAS COM VENCIMENTO PREVISTO, A PARTIR DE
MARÇO/2020 E ENQUANTO PERDURAR CALAMIDADE
GERADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. DECISÃO
AGRAVADA
QUE
NEGOU
A
TUTELA
LIMINAR,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2079606-48.2020.8.26.0000 EMBU-GUAÇU VOTO No 8/9
PORQUANTO
AUSENTES
OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA” (TJSP; Agravo de Instrumento
2061050-95.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 18/06/2020;
Data de Registro: 19/06/2020)
O primado da segurança jurídica não tem
como ser aqui relativizado, sob pena de criar-se um mal ainda maior...
No mais, pelos mesmos fundamentos, não
subsiste o pedido subsidiário das agravadas para que seja determinada
“a manutenção do fornecimento de energia elétrica desde que as
Recuperandas arquem com o pagamento de percentual da fatura que
corresponda a diferença entre a média de seu faturamento entre
dezembro/19 e fevereiro/20, e o percentual médio de queda do
faturamento entre março/20 e maio/20”, haja vista que, frise-se, não
restaram demonstrados os impactos da pandemia na situação financeira
das agravadas, a admitir eventual flexibilização na forma de pagamento
do serviço essencial em discussão.
Sendo assim, considerada a ausência de
relação direta e objetiva entre a atual pandemia e a consequente
inviabilidade financeira das recuperandas de arcarem com o pagamento
das faturas de energia elétrica, a necessidade de se assegurar a
segurança jurídica das relações contratuais regular e validamente
constituída pelas partes, reforma-se a r. decisão recorrida para
reconhecer-se a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2079606-48.2020.8.26.0000 EMBU-GUAÇU VOTO No 9/9
elétrica na unidade consumidora das recuperandas, em caso de
inadimplência destas no tocante aos débitos originados após o pedido de
distribuição da recuperação judicial.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator